Tribunal: TJSP
Processo: 1009399-76.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Cédula de Crédito Bancário. Refinanciamento. Descontos em folha de pagamento, mas de forma parcial. Insuficiência de margem consignável. Requerente que após a celebração do contrato com o réu, contratou com outra instituição financeira. Demandante que ciente dos descontos em valor menor do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Cédula de Crédito Bancário. Refinanciamento. Descontos em folha de pagamento, mas de forma parcial. Insuficiência de margem consignável. Requerente que após a celebração do contrato com o réu, contratou com outra instituição financeira. Demandante que ciente dos descontos em valor menor do que o avençado, não procurou pela casa bancária para saldar o débito ou evitar a mora. Autor que deu causa à inadimplência, tendo o réu agido em exercício regular de direito ao negativar seu nome. Autor que não comprovou o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009399-76.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ROZEVALDO CHAGAS DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009399-76.2019.8.26.0032
8
Apelação:
1009399-76.2019.8.26.0032
Comarca:
Araçatuba
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Sérgio Ricardo Biella
Processo:
1009399-76.2019.8.26.0032
Apelante:
Apelado:
Rozevaldo Chagas dos Santos (Assistência Judiciária)
Banco Pan S/A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
do
autor.
Descabimento. Cédula de Crédito Bancário. Refinanciamento.
Descontos em folha de pagamento, mas de forma parcial.
Insuficiência de margem consignável. Requerente que após a
celebração do contrato com o réu, contratou com outra
instituição financeira. Demandante que ciente dos descontos
em valor menor do que o avençado, não procurou pela casa
bancária para saldar o débito ou evitar a mora. Autor que deu
causa à inadimplência, tendo o réu agido em exercício regular
de direito ao negativar seu nome. Autor que não comprovou o
fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I,
do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20899
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 152/155, que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, observada a gratuidade
da justiça.
Recorre o autor.
Afirma ter celebrado com o réu, um contrato de
empréstimo consignado, no valor de R$15.047,23, a ser pago em 84
parcelas de R$446,00.
Alega tratar-se de contrato de adesão e diz que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009399-76.2019.8.26.0032
8
do réu a responsabilidade sobre a dedução da parcela no holerite do
contratante.
Sustenta que não deixou de quitar as prestações,
tendo autorizado o requerido a proceder ao desconto mensal em sua
folha de pagamento, referente à parcela estipulada no contrato.
Aduz que qualquer inadimplência decorreu da
desídia da casa bancária em não lançar o débito.
Sustenta que o requerido realizou o protesto de
título no importe de R$27.040,51, com vencimento em 18/01/2018, sem
apresentar a origem do crédito ou planilha com os valores quitados pelo
demandante.
Assevera que a cobrança é indevida, visto que o
próprio requerido apresentou cobrança no valor de R$9.012,68 em
13/06/2019.
Assim, pretende a reforma da sentença para o
acolhimento dos pedidos iniciais (fls. 158/168).
Recurso
isento
de
preparo,
tempestivo
e
respondido (fls. 172/175).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
“Trata-se de ação indenização por danos materiais e
morais c.c repetição de indébito e tutela antecipada
proposta por ROZEVALDO CHAGAS DOS SANTOS em
face de BANCO PAN S/A. Alegou, em resumo, que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009399-76.2019.8.26.0032
8
04/01/2016 contraiu o empréstimo n° 708620946-2
junto à instituição financeira requerida, na modalidade
consignado, para pagamento mensal no importe de R$
446,00. Todavia, nunca foi descontado o valor descrito
no contrato, sempre valores maiores ou menores a
mercê da instituição financeira. Apesar de efetuar o
pagamento foi surpreendido, em junho de 2019, com
uma carta de cobrança do réu, informando a existência
de um débito no valor de R$9.012,68, cujo vencimento
para
quitação
ocorreria
em
13/06/2019.
Posteriormente, em 18/06/2019, recebeu notificação
extrajudicial do requerido, na qual constava ser
devedor do importe de R$ 27.040,51, cujo vencimento
ocorreu em 18/01/2018. Assim, requereu a concessão
de
tutela
de
urgência
e,
consequentemente,
a
procedência dos pedidos, para declarar a inexistência
do débito, bem como para condenar a ré em danos
materiais e morais (fls. 01/10). Juntou documentos
(fls. 11/42).
Emenda à inicial na fl. 46. Juntou documentos nas fls.
47/48.
Por decisão de fls. 49/51, foi deferida a gratuidade da
justiça à parte autora, bem como o pedido de tutela de
urgência.
Devidamente citado (fl. 61), o requerido contestou a
ação, sustentando, em suma, que o autor firmou o
contrato em 04/01/2016, no valor de R$15.047,23, a
ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 446,00.
Atualmente, o contrato se encontra em aberto e em
atraso por 559 dias e com assessoria de cobrança 016-
Flex Cobrança. Houve descontos parciais durante os
meses de 01/2016 a 07/2019. Não houve desconto na
folha de 02/2017. Portanto, a negativação é devida. O
contrato atendeu a todos os requisitos necessários a
sua
validade
e,
levando-se
em
consideração
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009399-76.2019.8.26.0032
8
formalização do mesmo, as obrigações pactuadas
devem ser atendidas. Não houve defeito na celebração
do contrato. A instituição financeira agiu com máxima
diligência e cumpriu rigorosamente as providências
impostas pelo BACEN para esse tipo de operação, não
tendo encontrado motivo para não concretizá-la. Não
há que se falar em anulação do contrato. Teceu
considerações acerca da inexistência de vício na
prestação do serviço, da ausência de pretensão
resistida,
da
impossibilidade
de
declaração
de
inexistência de débito, da ausência de comprovação do
dano material, da existência da dívida a licitude na
inscrição do nome da parte autora nos cadastros
restritivos de crédito exercício regular do direito, da
inexistência e dano moral negativação legítima, da
impossibilidade
de
inversão do ônus da prova,
pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos
(fls.
82/95).
Juntou
documentos
(fls.
96/128).
Sobreveio Réplica (fls. 147/151)” (fls. 152/153).
A sentença não comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei
no 8.078/1990, enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a
proteção do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009399-76.2019.8.26.0032
8
conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO LIMITADOS À TAXA DE 12%
A.A.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão
do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador,
da presença da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência do consumidor, a teor do art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no AgRg
no AREsp 770625/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma, j. 23.2.2016, p. 7.3.2016).
Em 4 de janeiro do ano 2016, o autor celebrou
com o réu uma Cédula de Crédito Bancário, tratando-se de
refinanciamento. Comprometeu-se ao pagamento de 84 parcelas no
valor de R$446,00, com juros mensais de 2,47% e anuais de 33,98%.
Carreou à inicial, cópias de folhas de pagamento,
onde constou os descontos no valor de R$337,14 nos meses de
novembro do ano 2017 a maio do ano 2018 (fls. 22/28).
No mês de junho/2018, o valor do desconto
importou em R$384,30 (fl. 29), de julho/2018 a janeiro/2019, em
R$430,81 (fls. 30/37); de fevereiro a junho/2019, em R$446,60 (fls.
38/42).
Em contestação, o requerido explicou que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009399-76.2019.8.26.0032
8
descontos parciais. Daí o motivo da negativação (fls. 82/95).
Trouxe o demonstrativo da operação (fls.
123/128).
Pelos demonstrativos carreados pelo réu, com
referência ao ano 2016, não se observa os descontos efetivados pelo
Banco Daycoval S/A. (fls. 115/117), não havendo informações sobre a
data da celebração de contrato com referida instituição financeira.
Tais descontos foram comprovados, ao menos, a
partir de janeiro do ano 2018 (fls. 24/42), o que leva a crer que o
contrato com o Banco Daycoval S.A foi celebrado posteriormente ao
pacto celebrado com o réu, dando causa à insuficiência de margem
consignável e, por conseguinte, a impossibilidade dos descontos no
valor acordado.
Como se vê, o valor dos descontos foi
aumentando conforme o valor dos vencimentos do requerente.
Assim, bem ponderou o Juízo:
“Ocorre que, em que pese o acordado entre as partes,
por diversos meses os descontos das parcelas se
deram de forma parcial, provavelmente em razão da
insuficiência de margem consignável, consoante se
extrai dos documentos carreados nas fls. 22/42 e
123/128, fato este confirmado pelo autor na petição
inicial, bem como que no mês 02/2017 não fora
efetuado qualquer desconto.
De tal sorte, percebendo o autor, como de fato admitiu
ter notado, que os descontos das parcelas do
empréstimo consignado em sua folha de pagamento se
deram de forma parcial, deveria ter procurado o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009399-76.2019.8.26.0032
8
requerido a fim de saldar seu débito e evitar a
caracterização da mora.
E veja-se que a versão apresentada pelo réu é
plausível e verossímil, pois teria todo interesse em
descontar o valor total das parcelas para receber seu
crédito regularmente.
Em relação ao requerente, não tendo procurado o
banco para saldar seu débito, deu causa à sua
inadimplência, tendo o réu agido em exercício regular
de direito ao inscrever seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Diante disso, não faz jus ao dano moral e material
almejado” (fl. 154).
Desta forma, não tendo o requerente comprovado
o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC,
de rigor a improcedência da demanda.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase
recursal (fls. 172/175), fica majorada a verba honorária fixada em
primeira instância, que passa a perfazer o valor total de R$1.600,00,
com observância ao disposto no §3o do art. 98 do Código de Processo
Civil (fl. 43).
HELIO FARIA
Relator